Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0704296-57.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A Agravado: FLÁVIO LUIZ FERREIRA GUIMARÃES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 14507146) contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0733076-38.2019.8.07.0001, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: “1. Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” Alega o requerido que seria mero executor dos comandos exarados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, apontando este como gestor do fundo. No ponto, é de se voltar as pretensões deduzidas em Juízo, isto é, se a causa de pedir está calcada apenas na eventual (in)observância de atualização pelo Banco do Brasil, nos moldes em que deliberado pelo Conselho Diretor do Fundo, ter-se-á a pertinência subjetiva da parte requerida. Lado outro, nos casos em que a parte objetiva a aplicação de índices outros de correção, que não àqueles deliberados pelo Conselho Diretor do Fundo, afigura-se o Banco do Brasil como parte ilegítima para responder ao pleito, já que atua na condição de mero executora do programa, sendo, desse modo, eventual irregularidade, a ato do órgão deliberativo, vinculado à União Federal. Nesse sentido, colhe-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. 5. Conquanto apresente extenso arrazoado, o banco ora apelante não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP. 6. Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco apelante. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, vê-se que a parte não questiona os índices aplicados, tampouco os atos deliberativos do Conselho Diretor do Fundo, mas apenas se houve a efetiva atualização nos moldes por ele definidos, revelando-se, como presente a pertinência subjetiva para a demanda do Banco/Requerido, na medida em que se trata de ato ocorrido na condição de executora, portanto, dentro de suas atribuições legais – Lei Complementar 26/1975 (art. 4o, §6o) e o Decreto Regulamentador (art. 12, I, II e III, do Decreto no 9.978/2019) –. Ademais, sustenta que os extratos requeridos pela parte requerente se refeririam à época em que a conta estava vinculada ao PIS, que é administrado exclusivamente pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Todavia, o documento de ID 51557197, revela extrato da conta vinculada ao PASEP e não PIS, o que afasta as alegações da requerida. REJEITO, desse modo, as preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitadas. 2. Da (in)competência do Juízo Por defender que competiria ao Conselho Diretor o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo, entende a requerida como necessária participação como litisconsorte a União Federal. Contudo, como acima tratado, em relação a pertinência subjetiva do Banco do Brasil como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP, não é o caso de substituição do polo passivo pela União Federal ou mesmo de litisconsórcio necessário, não incidindo quaisquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição da República, de modo que se mostra presente a competência Deste Juízo, ao teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeito, pois, a preliminar de incompetência absoluta. 3. Da prejudicial de prescrição Suscita a parte requerida a ocorrência de prescrição, com a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), em razão do julgamento de recurso repetitivo do STJ (Tema 545), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Todavia, a referida prescrição não encontra aplicação no caso vertente, na medida em que não se postula eventuais valores não creditados, mas sim a sua atualização monetária e alegados saques indevidos. Nesse sentido, colhe-se precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Não se divisa a incidência da prescrição no que toca ao questionamento da atualização dos valores depositados na conta PASEP, até mesmo porque, a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando do resgate, na data de 8/8/2018. De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da “actio nata”), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação transcurso do prazo “prescribendi”, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC). Do exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada.” Em suas razões recursais, argumenta ser aplicável por analogia o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no REsp no 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas em face da União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Defende a ilegitimidade passiva do banco, por ser mero executor que operacionaliza as regras de remuneração definidas pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95. Aduz a aplicabilidade do entendimento esposado na Súmula no 77 do STJ, segundo o qual, “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo do processo, restando evidente a competência da Justiça Federal. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 14507147). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, é evidente a ausência de probabilidade de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão saneadora, que tão somente rejeita as preliminares e a prejudicial de mérito, sem impor qualquer gravame ao Agravante. Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora